Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26499631, determinou-se a retificação dos valores devidos à JÚLIA MARIA FEITOSA e à MARIA TERESINHA DE ASSIS, bem como dos honorários da execução, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 4/5/2012. Refeitos os cálculos (ID: 28437773), o Distrito Federal impugnou as planilhas ao ID: 29213543. O ente federativo assentou que a “d. Contadoria ao elaborar os cálculos dos anuentes, considerou a título de juros de mora o percentual de 0,5% ao mês, quando o correto seria taxa de juros nos moldes da lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados a caderneta da poupança”, o que resultou em um excesso de R$ 419,64 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) nos valores apurados. Instado, o exequente sustentou que o excesso decorreu da aplicação pelo ente federado dos juros da nova poupança a partir de 01/07/2009 (ID: 30112376). Pois bem. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID: 28437773, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante no ID 29213544, verifica-se que a diferença dar-se-á, sobretudo, no valor da verba honorária. Enquanto a d. Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 3.191,13 em relação aos honorários da execução, o ente distrital apontou que o correto seria a quantia de R$ 2.772,49. Analisando as planilhas judiciais, verifica-se que, na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, os percentuais de juros aplicados foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009 e 0,5% a.m. de 01.07.2009 até a data de atualização dos cálculos. Por outro lado, conforme determinado ao ID: 2649963, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros a partir de 4 de maio de 2012, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificar os valores referentes aos honorários da execução (ID: 23014151), observando-se: a) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório e b) quanto aos juros, inclusive nos valores referentes aos anuentes, deve-se aplicar: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador